Tribunal: TJDFT
Processo: 0709062-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CADASTRAMENTO NO SISTEMA DO PJE. OBRIGATORIEDADE. DEVER DE COOPERAÇÃO. ENTE PRIVADO. CAPACIDADE PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A exigência do cadastramento eletrônico não imputa à parte nenhum óbice ao livre acesso à justiça, especialmente porque se trata de procedimento simples, com medidas totalmente hábeis de serem tomadas, sem apresentar dificuldades ou empecilhos, não restando demonstrado nenhum impedimento para o devido cumprimento do dever legal.

2. A inércia da autora em proceder ao cadastramento eletrônico, sem qualquer justificativa para tanto, negando-se a cumprir norma jurídica que visa à celeridade e efetividade processual, não coaduna com o dever de cooperação imputado às partes, e implica o correto indeferimento da petição inicial.

3. Apelação conhecida e desprovida.